Tribunal: TJMT
Processo: 1040437-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040437-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), ZILMA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 283.957.941-34 (AGRAVANTE), FABIO VIANA PEREIRA BELO - CPF: 014.899.637-07 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO PREVIAMENTE GARANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO.
DESBLOQUEIO DE VALORES. MANTIDA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de R$263.628,04, mantidos em RDC, e a liberação de R$5.066,31, por se tratar de verba salarial.

Fato relevante.
A agravante alega nulidade da decisão por ausência de contraditório e ilegalidade na liberação dos valores bloqueados, defendendo a manutenção da penhora em dinheiro. Sustenta que o valor investido em RDC é penhorável e que a caução real ofertada pelo devedor não assegura liquidez.

A decisão recorrida.
Fundamentou-se na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na suficiência da caução real previamente aceita e na vedação à duplicidade de garantia. Rejeitou a nulidade por violação ao contraditório e reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que liberou os valores bloqueados foi proferida com observância ao contraditório; e (
ii
) saber se é legítima a liberação dos valores penhorados, considerando a garantia da execução por caução real e a suspensão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão recorrida observou o contraditório, tendo a exequente sido intimada para manifestação sobre o bloqueio, oportunidade em que inclusive requereu o levantamento.

6. A execução foi suspensa por força de decisão judicial nos embargos, devidamente garantida por caução real aceita pelo juízo, o que inviabiliza a manutenção de bloqueios adicionais.

7. A duplicidade de garantias afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805). A liberação dos valores não representa prejuízo à exequente, pois o imóvel caucionado possui valor superior à dívida.

8. O valor de R$5.066,31 tem natureza alimentar e é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de caução real suficiente, aliada à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, afasta a legitimidade da manutenção de penhora em dinheiro. 2. A liberação de verba salarial é de rigor, por sua impenhorabilidade absoluta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 805, 833, IV.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040437-15.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o desbloqueio e restituição da quantia penhorada (R$263.628,04) mantidos em RDC, bem como a liberação dos R$5.066,31 por se tratar de salário.

A agravante alega que o
decisum
é nulo por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, porque após o requerimento do devedor, não lhe foi oportunizada a manifestação.

Diz que o entendimento do juízo
a quo
seria porque foi atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, no entanto, esse fato não desconstitui a penhora já regularmente efetivada, já que a suspensão tem função específica de impedir o avanço de novos atos executórios, sem retroagir às constrições válidas e perfeitas realizadas antes de sua concessão.

Explica que a aplicação em RDC não é impenhorável, pois se trata de investimento financeiro com rendimento, liquidez e disponibilidade imediata, constituindo exatamente a espécie de bem a que o legislador atribuiu prioridade máxima na ordem de penhora.

Acrescenta que a substituição do dinheiro por caução real é medida excepcional, admitida apenas quando absolutamente inequívoco que não prejudicará o credor, o que não ocorre nesse caso, uma vez que a ofertada pelo agravado - imóvel rural -, possui liquidez significativamente inferior, depende de avaliação e não assegura o mesmo grau de eficácia e segurança da constrição original.

P
ede
o provimento do
Recurso
para declarar a nulidade absoluta da decisão por violação ao contraditório substancial, reconhecer a ilegalidade da liberação dos valores penhorados
e
restabelecer definitivamente a penhora em dinheiro e garantir a plena efetividade da execução.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n.
337192354
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia processual pendente reside na análise da validade e eficácia dos atos constritivos remanescentes (bloqueio SISBAJUD) e dos pedidos subsequentes (levantamento pela Exequente e desbloqueio pelo Executado), tendo como pano de fundo a decisão que suspendeu a tramitação da execução.

I. Do Efeito Suspensivo dos Embargos à Execução

Conforme demonstrado pelo Executado e confirmado pelos documentos trasladados, o Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu, ao analisar os Embargos à Execução (Proc. 1000567-18.2025.8.11.0014), deferiu o pedido de efeito suspensivo por meio de decisão proferida em 21 de julho de 2025.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu Art. 919, que: "Os embargos do executado não terão efeito suspensivo". Todavia, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo abre uma importante exceção: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". A decisão concessiva, ao reconhecer a presença dos requisitos (probabilidade do direito — fumus boni iuris — e perigo de dano — periculum in mora — na tese de excesso de execução, somada à garantia integral por caução real), produziu o efeito imediato de suspender os atos executivos.

Dessa maneira, a presente execução, por força de decisão interlocutória válida e eficaz, encontra-se formalmente suspensa. A suspensão da execução impõe a paralisação de todos os atos de coerção ou expropriação, vedando o prosseguimento, ressalvados os atos urgentes ou de conservação.

Portanto, o pleito da Exequente de levantamento dos valores depositados — ainda que se alegue serem incontroversos — não merece guarida, porquanto a suspensão da execução tem o condão de obstar a satisfação do crédito até o julgamento definitivo dos embargos. A liberação antecipada de qualquer quantia, neste contexto, seria manifestamente temerária e esvaziaria a utilidade do provimento suspensivo.

Igualmente, o pedido subsequente da Exequente de realizar nova constrição via RENAJUD é incompatível com o estado processual, visto que a execução está paralisada por determinação judicial.

II. Da Impenhorabilidade Absoluta da Verba Salarial

O Executado aduz que a quantia de R$ 5.066,31, bloqueada e depositada, possui natureza alimentar, tratando-se de resíduo de verba salarial.

A proteção ao salário e às demais verbas de caráter alimentar é matéria de ordem pública e possui assento constitucional e legal, visando a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. O Código de Processo Civil, em seu Art. 833, IV, é categórico ao dispor que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a impenhorabilidade persiste mesmo após o depósito do salário em conta corrente, desde que comprovada a origem remuneratória do montante. Uma vez demonstrado que a quantia bloqueada se refere a verba essencial para a subsistência do devedor e sua família, o ato constritivo se revela nulo de pleno direito. A constrição de valores de pequena monta com natureza alimentar não contribui para a efetividade da execução, mas causa prejuízo irreparável ao sustento do devedor.

Assim, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a imediata liberação do valor de R$ 5.066,31 ao Executado, independentemente do julgamento final dos embargos, haja vista a natureza absoluta da proteção legal.

III. Da
Onorosidade
Excessiva e Liberação do Bloqueio Remanescente

Quanto ao montante principal bloqueado, no valor de R$ 263.628,04 (relacionado ao investimento RDC), o Executado pleiteia o desbloqueio sob o argumento de que a execução já se encontra integralmente garantida pela caução real (imóvel) oferecida e aceita no bojo dos embargos.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no Art. 805 do Código de Processo Civil, determina que "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado".

Neste caso, a execução já está garantida pela caução real ofertada e acatada por este Juízo, demonstrando a boa-fé e a intenção do Executado de assegurar o juízo na medida do que for legitimamente devido. A manutenção do bloqueio sobre aplicação financeira (RDC), que constitui um investimento a prazo e compromete o planejamento patrimonial do devedor, configura onerosidade excessiva e desnecessária.

Manter a constrição em dinheiro/investimento (R$ 263.628,04) enquanto o juízo está garantido por bem imóvel, e a execução encontra-se suspensa, viola o princípio da proporcionalidade. A garantia real é suficiente e hábil a assegurar a satisfação do crédito caso os embargos sejam rejeitados, tornando a penhora duplicada excessiva e desproporcional.

Portanto, em respeito ao princípio da menor onerosidade (Art. 805, CPC) e à decisão de suspensão da execução, impõe-se o desbloqueio e restituição do valor de R$ 263.628,04, com o retorno da quantia ao investimento original, conforme requerido pelo Executado.
(Id n. 214807147 –
na origem
)
.

PRELIMINAR
- NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ARTS. 9o E 10 DO CPC)

A agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ter sido proferida sem prévia intimação para manifestação sobre o pedido formulado pelo executado, configurando decisão-surpresa.

O
executado apresentou manifestação tempestiva em 02/10/2025 sobre o bloqueio SISBAJUD, em cumprimento à intimação constante no Id 207369807
(na origem)
, que determinou expressamente a manifestação
"no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1o, do CPC)"
.

Em
13/11/2025
o magistrado
analisou conjuntamente o pedido de levantamento formulado pela exequente
/agravante
em 09/09/2025 e a manifestação do executado de 02/10/2025
e d
ecidi
u
ambas as questões de forma fundamentada.

Observa-se que a exequente foi regularmente intimada em 09/09/2025 e em 17/09/2025 (Ids 207369807 e 208340729
ambos nos autos
em primeira instância
) para manifestar-se sobre o bloqueio SISBAJUD, tendo inclusive peticionado nos autos requerendo o levantamento dos valores. Portanto, teve plena ciência da constrição e oportunidade de se manifestar.

O contraditório substancial exige que as partes tenham oportunidade de influenciar a decisão judicial, mas não impõe a necessidade de intimação prévia para cada manifestação da parte contrária quando a matéria já está em debate nos autos e as partes já se manifestaram sobre ela.

R
ejeito
a
preliminar.

MÉRITO

A
questão em análise
é saber se a liberação dos valores bloqueados é
legítima.

O montante
que sofreu constrição
é constituído por aplicação de RDC e
quantia originada de remuneração do agravado foi
penhorada
na
Ação de
E
xecução de
Tí
tulo
E
xtrajudicial no 1001075-95.2024.8.11.0014
que está suspensa em razão do
recebimento dos Embargos à Execução com esse efeito.

Neste caso,
que
o juízo já estava garantido por caução real, imóvel entregue à penhora e aceito

como suficiente para
saldar a execução
e após houve a restrição do dinheiro
.

Importante para a resolução da questão r
egistra
r

que o título executado é Contrato de Parceria Pecuária, que o valor da causa é de R$677.029,
70,
que há Embargos à
E
xecução

(processo n. 1000567-18.2025.8.11.0014)
em que a dívida é questionada
e no qual foi deferid
a a
caução com imóvel avaliado em R$
836.820,19
(Id n.
201563743
– nos autos dos Embargos)
e que o
efeito suspensivo
foi deferido em 21/7/2025,
antes do bloqueio dos valores
questionados que ocorreu em
15/8/2025.

Outro ponto que deve ser considerado é
que
o
pedido
feito neste Recurso é para
“
reconhecer a ilegalidade da liberação dos valores, restabelecer definitivamente a penhora em dinheiro, reafirmar a ordem legal de preferência do art. 835, I, do CPC e garantir a plena
efetividade da execução
”
(Id n.
328989359 - Pág. 20
), ou seja, não há pedido de substituição de penho
ra
.

Assim,
manter a penhora do imóvel
e mais
o montante bloqueado

configurara-se
duplicidade de garantia e
onerosidade excessiva (art. 805 do CPC
)
.

Desse modo,
embora não seja o caso da impenhorabilidade do
RDC
(que
é
penhorável)
e q
ue ocupa o topo da ordem legal de preferência
por ser dinheiro
(art. 835, I, do CPC)
,
na hipótese destes autos
,
como não há pedido para substituir a garantia do juízo,
a questão
não está na penhorabilidade ou não do referido valor,
mas sim
na
ponderação de existência prévia de garantia do juízo
e de efeito suspensivo
e na inexistência de pedido de substituição da penhora
.

Ademais, mesmo que
a

liquidez de bem
dad
o em caução
seja efetivamente inferior à de valores em dinheiro, a lei não exige que a garantia tenha liquidez imediata, mas sim que seja suficiente para assegurar o resultado útil da execução.

A agravante aponta risco concreto de dissipação patrimonial com a liberação dos valores, argumentando que o executado poderá movimentar livremente os recursos.

Contudo, conforme já dito, há
caução real
e se
os embargos
forem j
ulgados improcedentes, a execução prosseguirá sobre o bem imóvel caucionado, assegurando a satisfação do crédito.

Quanto ao valor de R$5.066,31,
cuida-se de
verba salarial
que é
absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do
CPC
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026